Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-67.2023.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000334-67.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.576.815/0001-62 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATO DE TAG PARA PAGAMENTO DE PEDÁGIOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE ADEQUADA DA CONTROVÉRSIA – TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DEVIDAMENTE CONSIDERADOS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA COBRANÇAS ALÉM DO SALDO PRÉ-PAGO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 305783374), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Em suas razões (Id. 307646858), a embargante alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise dos Termos e Condições Gerais do Serviço (Id. 116754882) apresentados pela embargante, principalmente no que se refere à disponibilização de crédito, contraprestação do serviço e modalidade de pagamento pré-pago.

Em contrarrazões (Id. 309826395), a embargada sustenta a ausência dos requisitos para a interposição dos embargos de declaração, argumentando que a embargante, descontente com os termos da decisão, visando reverter a decisão para atender os seus anseios, quando, na verdade, trata-se de contrato pré-pago, como restou consignado no acórdão, e de fato foi contratado na modalidade pré-paga, sem firmar contrato de crédito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente alega a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à análise dos Termos e Condições Gerais do Serviço (Id. 116754882) apresentados pela embargante, principalmente no que se refere à disponibilização de crédito, contraprestação do serviço e modalidade de pagamento pré-pago.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A questão central do recurso envolve dois pontos principais: primeiro, se o débito de R$ 108,23 que gerou a negativação do nome da apelante é devido ou não; segundo, se a negativação, sendo indevida, gerou danos morais indenizáveis à empresa apelante.

Para melhor compreensão da controvérsia, é importante esclarecer como funcionam as modalidades de contratação de serviços de tags de pedágio. Na modalidade pré-paga, o cliente deposita um valor antecipadamente e só pode utilizar o serviço até o limite desse crédito. Diferentemente do sistema pós-pago, onde o cliente primeiro utiliza o serviço e depois paga pelo consumo realizado.

O ponto crucial para o deslinde da questão é determinar se a apelante contratou o serviço na modalidade pré-paga, como alega, ou se havia alguma forma de cobrança posterior por débito em conta, como sustentou a apelada.

Analisando os documentos dos autos, verifico que a apelante afirmou categoricamente em sua inicial que utilizava o serviço na modalidade pré-paga. A apelada, por sua vez, em sua contestação, alegou que os pagamentos eram feitos por débito automático em conta bancária e que a inadimplência decorreu da falta de autorização para processamento da cobrança.

Embora a sentença tenha considerado incontroversa a informação de que o pagamento da tag ocorria por débito em conta, a análise detida dos autos revela que não houve autorização expressa da apelante para cobranças além do saldo pré-pago. Mesmo que existisse uma funcionalidade de débito automático para recargas, isso não desnatura a modalidade pré-paga contratada nem autoriza a cobrança de serviços não solicitados. O sistema de débito automático, nesse contexto, seria apenas uma forma de alimentar o crédito pré-pago, não uma autorização para cobrança de valores além do saldo disponível.

É importante destacar que, conforme os termos contratuais apresentados pela própria apelada (Id. 295267857), na modalidade pré-paga, quando o saldo se esgota, a tag deveria ser automaticamente bloqueada, impedindo seu uso e, consequentemente, a geração de débitos. Esta é a lógica fundamental desse tipo de contratação.

Observo, contudo, que a apelada não apresentou o contrato específico firmado com a apelante que comprove a autorização para débitos além do valor pré-pago ou a mudança de modalidade de cobrança. Esta prova seria essencial para demonstrar a regularidade da cobrança e da posterior negativação.

Nesse contexto, aplicando as regras de distribuição do ônus da prova e considerando a natureza da relação (consumo), caberia à apelada demonstrar que a apelante expressamente autorizou cobranças além do saldo disponível ou a modificação da modalidade contratual, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Sobre a negativação do nome da apelante, é fundamental entender que esta medida só se justifica quando há um débito legítimo, decorrente de uma relação contratual válida que autorize a cobrança. Quando uma empresa insere o nome de um consumidor nos cadastros de inadimplentes sem respaldo contratual, pratica ato ilícito que pode gerar responsabilidade civil.

No caso em análise, considerando a ausência de prova clara da autorização para cobranças além do saldo pré-pago, e levando em conta que a própria lógica do sistema pré-pago é impedir o uso sem crédito disponível, concluo que a negativação foi indevida.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$108,23, verifico que, embora a apelada não tenha expressamente reconhecido sua inexistência nas contrarrazões, limitando-se a não se opor à restituição de outros valores, a análise dos autos demonstra que tal cobrança era efetivamente indevida pelos fundamentos já expostos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025